Tribunal: STF
Processo: AI 829543
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito eleitoral. 3. Agravo de instrumento. Deficiência de traslado. 3. Dever da parte de zelar pela correta formação do instrumento. 4. Lei 12.322/2010. Inaplicabilidade. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.